Tribunal: STF
Processo: EP 60
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, decorrente da Ação Penal 1.059/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/8/2024 (AP 1.059/DF, eDoc. 273), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 95). 
Em 6/8/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir da sentenciada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 95).
Em 22/9/2025, indeferi o pedido de detração do período do cumprimento das cautelares;  homologuei, para fins de detração, um total de  213 (duzentos e treze) dias; e deferi, para fins de remição, um total de 35 (trinta e cinco) dias (eDoc. 232). 
Em 30/9/2025, deferi o requerimento de prisão domiciliar apresentado pela defesa da apenada (eDoc. 246).
Em 1º/4/2026, a defesa informou que a apenada encontra-se grávida, e que possui agendamento médico para 9/4/2026. 
Por isso, apresentou o seguinte requerimento: “a) a autorização para que a apenada se desloque, exclusivamente, para realização dos exames médicos previamente agendados, no dia 09/04/2026, às 07h30min, na UBS 01 Estrutural, localizada no Setor Especial (Vila Estrutural), Brasília/DF; b) que, após a realização dos exames, seja determinado o imediato retorno ao domicílio, mantendo-se as demais condições já impostas” (eDoc. 273).
Em 7/4/2026, deferi o requerimento de deslocamento para a realização de exames (eDoc. 276). 
Em 15/4/2026, deferi o requerimento de deslocamento para a realização de consulta médica (eDoc. 294).
Em 4/5/2026, a defesa requereu “seja autorizada a liberação da apenada exclusivamente para comparecimento à consulta médica agendada para o dia 27/05/2026, às 08h00min, no mesmo local anteriormente autorizado por este Juízo” (eDoc. 60).
ANA FLÁVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA tem 37 (trinta e sete) anos de idade, encontra-se atualmente em regime de prisão domiciliar. A ré cumpriu 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de pena. Foram homologados 35 (trinta e cinco) dias de remição. A ré foi condenada à pena de  14 (quatorze) anos de prisão.

É o relatório. DECIDO.

A requerente comprovou a consulta agendada para o dia 27/5/2026, às 8h, para fins de acompanhamento Pré-Natal (eDoc. 295).
Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ANA FLÁVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, no dia 27/5/2026, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à consulta agendada de acompanhamento Pré-Natal, às 8h,  na unidade de saúde da Estrutural, situada na St. Central - Plano Piloto, Brasília.
 Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta, 27/5/2026,  o  que não dispensa a apenada do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para conhecimento e acompanhamento
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente